Tribunal: STF
Processo: MS 34250
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMENTA



    QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR ÓRGÃO QUE NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA TANTO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO.



    1. Hipótese na qual a Segunda Turma julgou embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Plenário.



    2. Questão de ordem que se resolve anulando-se, de ofício, o julgamento realizado pela Segunda Turma e declarando-se o prejuízo dos novos aclaratórios.